Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-15.2002.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012171-15.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CNPJ: 00.568.456/0001-52 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0012171-15.2002.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO E ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUANTO A UM DOS CONTRATOS E MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATODO QUANTO AO OUTRO –

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – DISCORDÂNCIA QUANTO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso por ter sido interposto por pessoa estranha à lide, se dos autos restou claro que se trata apenas erro material ocorrido quando da elaboração das razões de apelação.

Consoante Súmula 530 do STJ:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ”

Assim,

ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao Contrato e Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente

firmado entre as partes, escorreita a sentença ao limitá-los de acordo com a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN.

Uma vez que a sentença recorrida manteve a taxa de juros remuneratórios contratada quanto Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças,
não se conhece deste item, ante a ausência de
interesse recursal do apelante.

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Ocorre a preclusão temporal se a parte permanecer inerte quanto ao prazo para impugnação do laudo pericial após sua intimação, não cabendo refutá-la em grau recursal.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Revisão de Cláusulas de Contrato Bancário
ajuizada por
UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - ME
, para:

1º
) em relação ao Contrato e Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente celebrado em 22/03/2000; a) limitar os juros remuneratórios ao percentual de 51,03% ao ano; b) excluir a capitalização mensal dos juros, mantendo a capitalização anual; c) excluir a comissão de permanência e instituir como penalidade de mora: juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

2
) em relação ao Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 06383130986 celebrado em 18/07/2001: a) limitar os juros remuneratórios ao percentual de 2,92% ao mês; b) excluir a capitalização mensal dos juros, mantendo a capitalização anual; c) excluir a comissão de permanência e instituir como penalidade de mora: juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No mais, determinou a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente em ambos os contratos, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% a partir da citação, com a condenação ao requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor a ser apurado da condenação.

Em suma, defende o recorrente a legalidade
dos encargos contratados, tais como: juros remuneratórios e comissão de permanência, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda do laudo pericial apresentado pelo
expert
; aduz que a apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Nas contrarrazões no ID nº 130363199, a apelada alega inicialmente o recurso não deve ser conhecido o recurso, visto que constou como apelante parte estranha aos autos, qual seja: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO”. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Em suas

contrarrazões (ID nº 130363199), alegou o a autora/apelada que o recurso não deve ser conhecido o recurso, visto que constou como apelante parte estranha aos autos, qual seja: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO”.

No entanto a preliminar não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação do requerido/apelante no ID nº 130363195 para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da inserção do nome do apelante, ou seja, ao invés de constar
“HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO”
, constou “KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO”.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MERITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, d
a análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram os seguintes contratos:

1º
-
Contrato e Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente

(ID nº 130363188), em 22/03/2000, no valor de R$15.000,00, sem fixação de taxa de juros remuneratórios, sendo que para o caso de inadimplência, restaram pactuados: a) comissão de permanência, calculada a taxa máxima de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios de 1% e c) multa de 2% (Cláusula 21ª)

2º
-
Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 06383130986
em 18/07/2001 (ID nº 130363188), no valor de R$ 21.000,00, para pagamento em 24 parcelas de R$ 1.241,25, à taxa de juros remuneratórios de 2,92% ao mês e 42,25% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados: a) comissão de permanência, calculada à taxa máxima de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios de 1% e c) multa de 2% (Cláusula 15ª).

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos moratórios, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no

Contrato e Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente

(ID nº 130363188), firmado em 22/03/2000, não houve a pactuação de juros remuneratórios.

Assim, inexistindo nos autos documentos com a previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, aplicada às operações da mesma espécie à época da utilização dos créditos pela autora,
salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para o consumidor
, conforme enuncia o verbete da Súmula nº 530 do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela juntada do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Neste sentido, destaca-se precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – SÚMULA 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO PACTUADO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” (Súmula 530/STJ). [...].”

(TJMT – 1ª Câmara Cível – RAC. 22329/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

Ainda:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS COBRADOS NO FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA Nº 530 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor (Súmula nº 530 do STJ).”

(TJSP -

26ª Câmara de Direito Privado - APL: 00439327320118260577 SP 0043932-73.2011.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Destarte, ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao
Contrato e Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente

(ID nº 130363188), escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 51,03% ao ano, uma vez que de acordo com a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN.

Quanto à taxa de juros remuneratórios fixada no
Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 06383130986
(ID nº 130363188), qual seja, 2,92% ao mês, ao caso descabe maiores consideração, uma vez que se verifica da sentença recorrida que esta foi mantida.

Portanto, não se conhece deste item, ante a ausência de
interesse recursal do apelante.

Da comissão de permanência

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da autora/apelada (Cláusulas 15º e 21ª dos contratos).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está a cobrar no contrato em discussão os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de os contratos celebrados entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2% (Cláusulas 15º e 21ª dos contratos).

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente os juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, pelo que, correta a sentença também neste item.

Do laudo Pericial.

Discorda o apelante do laudo pericial realizado pelo
expert
, ao argumento de que
“[...]
incorreu em equívocos quanto à interpretação do regime de juros utilizado no contrato analisado [...]”
(Sic. ID nº 130363195).

No entanto, sem razão o apelante também neste pleito.

Isto porque, extrai-se após a apresentado do laudo pericial pelo perito designado pelo Juízo, houve apresentação de impugnação/discordância pelo requerido/apelante, sendo esta rejeitada pelo magistrado singular, ocorrendo, assim, a homologação do citado laudo, consoante decisão de ID nº 130363186 - Pág. 4.

No caso, apesar de devidamente intimado, conforme publicação de ID nº 130363186 - Pág. 1, o apelante quedou-se inerte,
ou seja, não interpôs nenhum recurso.

Assim, não cabe falar discordância quanto ao citado laudo, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS - IMPUGNAÇÕES - ESCLARECIMENTOS - INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - NOVOS INCONFORMISMOS - PRECLUSÃO.

- A homologação do laudo pericial apresentado por perito de confiança do julgador, ainda que existente discordância da parte acerca da maneira como os cálculos foram realizados, não configura cerceamento de defesa, porquanto incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, a teor do que dispõe o art. 470 do CPC/15.

- Cabe à parte alegar todas as razões pelas quais discorda dos cálculos apresentados pelo perito, não cabendo a apresentação de novos inconformismos após a homologação do laudo pericial, em razão da ocorrência de preclusão.

- Agravo desprovido. ”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.029385-8/002, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019)

Portanto, também neste item a sentença não merece retificação.

Da repetição do indébito

Neste particular, não prospera pretensão do requerido.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, não merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022